Tribunal: TJDFT
Processo: 0025864-80.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0025864-80.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. APELADO: LUCIO ANDERSON DE AZEVEDO ROCHA, ROSYLANE NASCIMENTO DAS MERCES ROCHA D E S P A C H O Por intermédio da petição de ID 17016059, a Apelante requer o adiamento do julgamento do presente recurso, designado para a 5a Sessão Ordinária Por Videoconferência, a realizar-se no próximo dia 24/6/2020, às 13h30. Afirma que o causídico que acompanha o feito apresentará sustentação oral em outro processo (APC 0033955-62.2014.8.07.0001), em trâmite perante a eg. 2a Turma Cível desta Corte, na mesma data e horário da 5a Sessão Ordinária Por Videoconferência desta 8a Turma. Entendo que não há razão plausível para o adiamento da sessão de julgamento, pois a plataforma utilizada para a realização das sessões telepresenciais, Cisco Webex, permite a inclusão do patrono da Apelante, concomitantemente, nos ambientes virtuais das várias sessões que porventura aconteçam no mesmo dia e horário. Logo, não se vislumbra prejuízo à realização das sustentações orais pretendidas pelo advogado da Apelante, bastando a prévia comunicação com as respectivas Secretarias dos órgãos julgadores para a devida adequação dos procedimentos. Assim, indefiro o pedido de adiamento da sessão de julgamento do presente recurso. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator